Tribunal: TJDFT
Processo: 0732777-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732777-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE MEDEIROS PESSOA DA SILVA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. AUTODECLARAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO. ANULAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. DESCABIMENTO. 1. Tendo em vista que o objeto da ação se limita a questionar ato exclusivo da banca examinadora, não há necessidade de inclusão da Petrobrás, no polo passivo da demanda, competindo, por consequência à Justiça Comum do DF julgar a demanda. 2. O preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas está subordinado ao princípio da ampla acessibilidade, “na forma da lei” (art. 37, I, da CF/88). 2.1. A Lei n.o 12.990/2014 estabeleceu, para os candidatos negros, a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos. 3. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. 4. A Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial é composta por cinco integrantes distribuídos por gênero, cor e, naturalidade, com o nítido propósito de conferir pluralidade e diversidade em sua composição e, por consequência, razoabilidade às suas decisões. 5. A referida Comissão considerou o apelado inapto a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, porque “a aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios), fisionomia”. 6. Inexistem nos autos elementos suficientes que permitam concluir pela existência de “erro grosseiro e patente teratologia no procedimento de heteroidentificação do candidato/requerente”. Isso porque as comissões ordinária e recursal, composta por julgadores diferentes, entenderam que o candidato não se encaixa no perfil exigido para concessão das cotas raciais. 7. Fotos e relatório médico, com base na escala Fitzpratrcik, reconhecendo o apelado como pardo não são documentos aptos a substituir a análise da comissão, a qual deve averiguar, de forma presencial, somente as características fenotípicas do candidato. 8. A anulação do ato fere o princípio da isonomia, o qual veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais. Os critérios de classificação e de eliminação devem ser correta e igualitariamente avaliados, para que todos se submetam às mesmas regras. 9. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 5o, incisos II, XXXV e LV, da Constituição Federal, uma vez que, ao afastar a possibilidade de revisão do mérito da avaliação de heteroidentificação mesmo nos casos de ilegalidade e erro grosseiro, o acórdão impugnado contrariou os princípios do acesso à justiça, da inafastabilidade da apreciação jurisdicional e da legalidade. Afirma que a turma julgadora ignorou as provas juntadas pelo recorrente, tais como fotografias, documentos e laudo dermatológico, que comprovam o preenchimento das características fenotípicas necessárias para ser considerado pardo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXV e LV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a turma julgadora concluiu que (ID 59155581): "(...) Posta a questão nesses termos, não evidencio ilegalidade, tampouco ausência de motivação do ato administrativo que expôs suficientes razões para concluir que o apelado não apresenta características “negroides” para o seu enquadramento como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso público destinadas a cotas raciais. (...) De fato, ao contrário do consignado na sentença vergastada, não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir pela existência de “erro grosseiro e patente teratologia no procedimento de heteroidentificação do candidato/requerente”. Isso porque as comissões ordinária e recursal, composta por julgadores diferentes, entenderam que o candidato não se encaixa no perfil exigido para concessão das cotas raciais. Além disso, as fotos (id. 56140932) e o relatório médico, com base na escala Fitzpratrcik, reconhecendo o apelado como pardo (id. 56140933), não são documentos aptos a substituir a análise da comissão, a qual deve averiguar somente as características fenotípicas e de forma presencial, na forma do subitem 3.2.2.3 do edital de abertura (...) Nesse passo, não merece prosperar o fundamento utilizado na r. sentença recorrida de que a fisionomia do autor-apelado apresentada nas fotos acostadas aos autos é “claramente semelhante à genética do seu pai, que é negro”. Primeiro, porque do cotejo das fotos colacionadas não é possível inferir tal conclusão, mormente em confronto com o vídeo realizado durante a avaliação do candidato (id. 56140945). Segundo, porque a ancestralidade não é regra para a caracterização de cotista, a qual considera exclusivamente o fenótipo (tom de pele, textura de cabelo e traços fisionômicos) do candidato ao tempo da avaliação." Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos" (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Por fim, com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 11656 AgR, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 4/3/2024, DJe de 15/3/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021